Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012871-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELA SOUZA SANTOS - CPF: 014.231.941-44 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA - CPF: 022.646.261-78 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELA SOUZA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer n.o 1012871-07.2021.8.11.0041,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Por fim, condenou o requerente\apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2o c/c § 8o, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC.

Em suas razões, a parte recorrente alega que em razão da aludida situação, em razão do débito estar prescrito, pleiteia seja reconhecida a inexigibilidade das dívidas prescritas apontadas em seu nome, a fim de que esses apontamentos sejam removidos da plataforma do SERASA LIMPA NOME.

Requer, dessa forma, o provimento do seu apelo para que a demanda seja julgada procedente, conceder a antecipação da tutela para que seja a Requerida obrigada a proceder à remoção das dívidas prescritas da plataforma do SERASA LIMPA NOME, bem como se abstenha de cobrar seu consumidor acerca de referidas dívidas, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva.

Contrarrazões no id. 193585312.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, o recurso merece prosperar.

No caso em apreço, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada
"Limpa Nome"
, pressupõe que o nome do consumidor se encontra
“sujo”
, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3a Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp n. 2.088.100/SP,3aTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

No mesmo trilhar são os precedentes desta Câmara Julgadora em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SERASA LIMPA NOME -COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO. A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.”
(N.U 1031334-51.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
(N.U 1005004-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Diante disso, a anotação de dívida prescrita no
"Serasa Limpa Nome"
consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual, a sentença merece reforma para declarar inexigível a dívida prescrita mensurada na inicial.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexigíveis os débitos prescritos mencionados na inicial, invertendo o ônus sucumbencial, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024